Tribunal: TJMT
Processo: 1029347-28.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029347-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LENY DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 812.703.301-44 (APELANTE), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por por Leny de Oliveira Coelho contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Ordinária - Processo no 1029347- 28.2018.8.11.0041, proposta por Leny de Oliveira Coelho, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil – id. 171029329.

Nas razões recursais a apelante aduz que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Alega que
teve a capacidade laborativa reduzida em razão do acidente sofrido, razão pela qual faz
jus
a verba indenizatória do auxílio acidentário, uma vez que despende de mais esforço para o exercício das atividades laborais e contraiu sequelas permanentes
.

Registra que é evidente
a necessidade da concessão do benefício à parte autora e desde o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, segundo §2o do art. 86 da Lei n. 8.213/91, que assim dispõe: O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

Pugna para que seja considerada a dor como sequela.

Ao final, requer a reforma do
decisum
com a concessão do benefício auxílio acidente desde o dia seguinte a cessação do auxílio-doença.

Prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos violados, art. 86, da Lei 8.213/91, art. 104, do Decreto Lei 3.048/99 e o art. 7o, XXVIII, da Constituição Federal, a fim de atender requisitos objetivos da cadeia recursal.

Requer seja conhecido e ao final totalmente provido, para a reforma total da sentença, e consequente procedência da demanda, e assim conceder o benefício pretendido desde a data de cessação do auxílio-doença.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id.171029334).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público. (id.
177179173
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Leny de Oliveira Coelho contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Ordinária - Processo no 1029347-28.2018.8.11.0041, proposta por Leny de Oliveira Coelho, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil – id. 171029329.

A apelante ingressou com a presente demanda a fim de obter a concessão do benefício de auxílio-acidente, bem como o restabelecimento do auxílio-doença e a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.

A pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 14/02/2023 – id. 171029329. Transcrevo trecho:

“(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no § 8° do art. 85, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão da concessão gratuidade da justiça concedida ao autor, na forma do § 3°, do art. 98, do mesmo Códex. Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos. P. R. I. Cumpra-se.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Acidente
.

A Lei no 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 171029322), o qual concluiu que a apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“(...)5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

b) Da Requerente:

6) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE: A parte autora teve de enfrentar procedimento cirúrgico em decorrência da lesão sofrida? Existe alguma limitação para a atividade profissional? Qual o grau? Resposta: Sim. Não constatado limitação para a atividade laborativa habitual.

7) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE: Existe qualquer tipo de sequela? Inclusive limitações que atrapalham no exercício da atividade laboral? E a consequência da doença traz limitações na vida cotidiana da parte autora? Que tipo de limitação? Resposta: Sim.
Não constatado limitação para a atividade laborativa habitual ou para a vida cotidiana.
8) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE: Esta (s) sequelas (s) implica (m) em maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente? Reduzem, ainda que minimamente ou em grau leve, a plena capacidade laborativa para a função laboral que exercia habitualmente? Resposta: Não constatado.(...) destaquei ”

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, em contrapartida, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Verifica-se ainda que, conforme consignado no laudo pericial concluiu-se pela a possibilidade de trabalhar em suas ocupações habituais;
“
Não constatado limitação para a atividade laborativa habitual ou para a vida cotidiana. ”

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023